Tribunal: TJPA
Processo: 0805774-50.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805774-50.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. AUSENTE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DO DECISUM FUSTIGADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não se caracteriza o perigo de dano quando, a despeito de necessária, a intervenção cirúrgica prescrita tiver caráter eletivo.

2.
Na hipótese em epígrafe, não restando justificada a necessidade de imediato atendimento pelo Poder Público do procedimento cirúrgico postulado, em detrimento de tantos outros pacientes que aguardam na lista de espera e estão à frente da autora.

2. Manutenção da decisão agravada.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de Agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 17 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805774-50.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: GILBERTO LINS DE SOUZA FILHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

INTERESSADO: MARIA DE NAZARÉ BANDEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO

SUSPENSIVO
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática, a qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, de acordo com a hipótese do art. 1.021 do CPC.

Em sede de 1º Grau,
Parquet
ajuizou Ação Civil Pública visando a concessão da prestação de assistência médica para a paciente Maria de Nazaré Bandeira, pessoa idosa, nascida em 06/09/1946, haja vista a necessidade de um gastroenterologista, para realizar o procedimento de hernioplastia incisional, pois além da hérnia e da catarata, a paciente padece de outros problemas visuais, sendo a
Hemianopsia
altitudinal OD e escotoma arquiado com ilha de visão central OE
, mazelas que causam a redução progressiva do campo visual.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de liminar por entender não estar evidenciado nos documentos que instruíram a petição inicial recomendações de urgência.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, por entender não haver demonstração da necessidade de que o procedimento deveria ser realizado imediatamente.

O agravante, inconformado com a decisão proferida, faz comentários acerca do Sistema Único de Saúde, alegando o direito a saúde como prncípio fundamental previsto na Constituição Federal, sendo direito de todo cidadão, e dever do Ente Público prestá-la de maneira adequada, seja em maior ou menor extensão, não se podendo permitir que aquele que se encontra em situação de urgência em razão de enfermidade grave, não receba o tratamento adequado para possibilitar uma melhor qualidade de vida.

Sustenta a responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

Assevera que restou demonstrado que a Sra. Maria de Nazaré Bandeira necessita de atendimento médico de forma urgente, tendo em vista constar nos autos, um pedido de Regulação realizado pelo médico responsável, no qual pontua a necessidade de um gastroenterologista para a realização do procedimento de hernioplastia incisional, por se tratar de uma paciente idosa, com diabetes, com dor e abaulamento.

Alega que a demora na prestação de atendimento pode acarretar a perda de sua visão, posto que da data dos diagnósticos da paciente ao presente momento, meses se passaram, estando a mesma, que deveria dispor de atendimento prioritário, ainda no aguardo, tornando-se exacerbado o tempo de espera para o atendimento.

Ante esses argumentos, requer a reforma total da decisão, a fim de suspender seus efeitos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 2801127) pugnando pela manutenção da decisão monocrática com o consequente improvimento do recurso.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 17 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir voto.

Em primeira análise, afirmo que as razões do recurso apresentadas não são suficientes para a reforma da decisão monocrática proferida, porque devidamente fundamentada em sintonia com o entendimento dominante deste Egrégio Tribunal, bem como com o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores.

No caso, verifico que a agravante foi indicada para procedimento cirúrgico de caráter eletivo (ID 1946640), isto é, aquele em que não há urgência ou emergência e, portanto, poderá ser realizado em momento posterior e mais adequado, observadas as condições de saúde da paciente.

Logo, do cotejo das provas carreadas aos autos, não observo qualquer alusão à possibilidade de que eventual demora na intervenção venha a causar danos irreparáveis ou colocar em risco a vida ou alguma função da paciente, motivo pelo qual, não havendo urgência ou emergência, não se afigura correto que se autorize a realização imediata da intervenção médica em detrimento de outras pessoas que, talvez em quadro clínico mais grave, aguardam regularmente na fila de espera.

Sobre o pleito de cirurgia eletiva, colaciono os seguintes julgados:

PEDIDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
A realização da cirurgia pleiteada não é de urgência/emergência, podendo o procedimento cirúrgico ser conduzido de maneira eletiva, sem a necessidade de apressar sua realização, o que seria verdadeira burla ao sistema, violando a lista de espera dos demais pacientes que aguardam a realização do procedimento.
Ademais, como bem ponderado no recurso, necessária a avaliação do paciente por equipe multiprofissional, segundo protocolos clínicos aplicáveis ao tratamento da obesidade, com acompanhamento médico do paciente por certo período e a avaliação, também, por especialistas da área de nutrição, endocrinologia e psicologia.
Assim, não restando justificada a necessidade de imediato atendimento pelo Poder Público do procedimento cirúrgico postulado, em detrimento de tantos outros pacientes que aguardam na lista de espera e estão à frente da autora, deve ser dado provimento aos recursos.
RECURSOS PROVIDOS. (Recurso Cível Nº 71007542442, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 23/08/2018). (TJ-RS - 71007542442 RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 23/08/2018, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/09/2018)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. PRELIMINAR AFASTADA. POLÍTICA DE SAÚDE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. AUSENTE PERIGO DE DANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I – A simples inclusão do paciente em fila de espera do Sistema Único de Saúde para realização de cirurgia prescrita por médico não afasta o interesse de agir veiculado por pretensão de realização imediata do procedimento. II – Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário deve intervir, diante da violação do direito fundamental, sobre a atuação da Administração Pública a fim de cumpra as políticas públicas previamente estabelecidas na Constituição Federal, dentre as quais se destacar o dever de cuidar da saúde. III - Na forma do art. 300, CPC/15, conceder-se-á tutela de urgência quando, diante dos argumentos esboçados na petição inicial, houver elementos que evidenciem ser provável o acolhimento do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. IV –
Não se caracteriza o perigo de dano quando, a despeito de necessária, a intervenção cirúrgica prescrita tiver caráter eletivo, ainda mais quando possível o controle da debilidade física mediante o uso de medicamentos.
V – Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (TJ-AM 40025721420168040000 AM 4002572-14.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 21/11/2016, Terceira Câmara Cível)

Ademais, de acordo com os autos do processo eletrônico, uma das cirurgias almejadas, qual seja, para correção de catarata já possuía agendamento para o dia 02/09/2019, a ser realizada pelo CISAT (Consórcio Intermunicipal Araguaia e Tocantins), conforme ID 1946647. E, quanto à cirurgia para retirada de hérnia na região do abdômen, não restou demonstrado risco à saúde ou vida da paciente para a determinação imediata da referida cirurgia.

Desse modo, não vislumbro presente circunstância caracterizadora de urgência no quadro clínico da paciente capaz de modificar e antecipar a sua cirurgia na fila de espera do Sistema Único de Saúde, haja vista que apesar de tratar de pessoa idosa e portadora de diabetes, a prioridade em seu atendimento configuraria verdadeira burla ao sistema de regulação, em detrimento de tantos outros pacientes que aguardam a lista de espera e estão à frente da beneficiária.

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/08/2020